Tribunal: STJ
Processo: 1500236-47.2022.8.26.0634
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945379 - SP (2025/0185298-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: C M
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a parte agravante não impugnou
especificamente o óbice da Súmula 7 do STJ, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182 do
STJ.
2. O agravante, em suas razões, limitou-se a reiterar os argumentos do recurso especial e a
alegar genericamente a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, sem demonstrar
de forma clara e suficiente o equívoco dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando a parte agravante não apresenta impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange à aplicação da Súmula 7 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51644433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 9b627cd1-6427-4f1c-becf-2e45c9276fba

4. O princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão agravada seja clara e
suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, o que não foi observado
no caso concreto.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que, para afastar a aplicação da Súmula 7, não basta
a mera alegação genérica de revaloração da prova; é necessário demonstrar, de forma
cuidadosa, que os fatos descritos no acórdão recorrido demandam solução jurídica diversa.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ, que considera inviável o agravo que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
7. No caso, o Tribunal de origem analisou adequadamente os elementos de prova para
fundamentar a condenação e a dosimetria da pena, sendo inviável o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula 182 do
STJ.
2. Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, é imprescindível demonstrar, de forma
clara e suficiente, que os fatos descritos no acórdão recorrido demandam solução jurídica
diversa, sem necessidade de reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados: Súmulas 7 e 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Min. Og Fernandes,
AREsp 600.416/MG,
Segunda Turma, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no
Min. Jesuíno
AREsp 2.153.967/TO,
Rissato, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no
Min. João
AREsp 1.713.116/PI,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51644433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 9b627cd1-6427-4f1c-becf-2e45c9276fba

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945379 - SP (2025/0185298-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: C M
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264

JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779

SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489

VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a parte agravante não impugnou
especificamente o óbice da Súmula 7 do STJ, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182 do
STJ.
2. O agravante, em suas razões, limitou-se a reiterar os argumentos do recurso especial e a
alegar genericamente a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, sem demonstrar
de forma clara e suficiente o equívoco dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando a parte agravante não apresenta impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange à aplicação da Súmula 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA51644436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:24
Código de Controle do Documento: abec09be-008c-40b7-90e8-2ecfbf53ce77

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão agravada seja clara e
suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, o que não foi observado
no caso concreto.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que, para afastar a aplicação da Súmula 7, não basta
a mera alegação genérica de revaloração da prova; é necessário demonstrar, de forma
cuidadosa, que os fatos descritos no acórdão recorrido demandam solução jurídica diversa.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ, que considera inviável o agravo que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
7. No caso, o Tribunal de origem analisou adequadamente os elementos de prova para
fundamentar a condenação e a dosimetria da pena, sendo inviável o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula 182 do
STJ.
2. Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, é imprescindível demonstrar, de forma
clara e suficiente, que os fatos descritos no acórdão recorrido demandam solução jurídica
diversa, sem necessidade de reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados: Súmulas 7 e 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Min. Og Fernandes,
AREsp 600.416/MG,
Segunda Turma, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no
Min. Jesuíno
AREsp 2.153.967/TO,
Rissato, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no
Min. João
AREsp 1.713.116/PI,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08.08.2022.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51644436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:24
Código de Controle do Documento: abec09be-008c-40b7-90e8-2ecfbf53ce77

Trata-se de agravo regimental interposto por C M contra decisão da Presidência
desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
Na decisão agravada constou que a parte agravante, nas razões do agravo em
recurso especial, deixou de impugnar especificamente o óbice adotado pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial, a saber, a aplicação da Súmula 7 deste STJ, o que
levou ao não conhecimento do agravo por força do disposto no enunciado no 182 também
deste Sodalício, conforme decisão às fls. 303-304.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao final, a
reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou, subsidiariamente,
o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando detidamente
suas razões verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do recurso especial em razão do óbice erigido pela Súmula 7 do
STJ.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, uma vez que limitou-se a repetir as
razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, a desnecessidade do
revolvimento fático-probatório, deixando de erigir fundamento adequado para afastar a
aplicabilidade da referida súmula.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a revaloração
das premissas fáticas no âmbito do recurso especial, não basta a mera alegação de que a
pretensão visa tão somente ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte
demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos tais quais descritos no acórdão recorrido,
reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:

Documento eletrônico VDA51644436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:24
Código de Controle do Documento: abec09be-008c-40b7-90e8-2ecfbf53ce77

"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva
genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve
menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu
o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG,
Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe
" (AgRg no
18/11/2016)
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato -
AREsp n. 2.153.967/TO,
Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
.
23/6/2023)

"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é
necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 1.713.116/PI,
Noronha, DJe de
.
8/8/2022)

Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma
escorreita todos os elementos de prova dos quais se valeu para concluir pelo édito
condenatório, bem como pela dosimetria imposta, conclusões cuja desconstituição
demandaria reexame de fatos e provas, inviável diante do óbice da Súmula 7 do STJ.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51644436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:24
Código de Controle do Documento: abec09be-008c-40b7-90e8-2ecfbf53ce77

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0185298-8
AREsp 2.945.379 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10015620220228260634 15002364720228260634 36062022
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C M
ADVOGADA
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
ADVOGADA
: JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
ADVOGADOS
: SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C M
ADVOGADA
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
ADVOGADA
: JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
ADVOGADOS
: SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515470650740290@
2025/0185298-8 - AREsp 2945379 Petição : 2025/0056155-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:47:39
Código de Controle do Documento: CAEAFCC6-F1AC-40C5-91DE-01EB8C52E6DD